Tribunal: STF
Processo: SS 5021
Classe: SS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-02
Data de publicação: 2015-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO DE MILITARES JÁ CONCURSADOS PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE PILOTOS DE AERONAVE. EXAME PSICOTÉCNICO. REPROVAÇÃO DOS CANDIDATOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. REMISSÃO AO CÓDIGO BRASILEIRO DA AERONÁUTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SÚMULA VINCULANTE 44 DO STF. RISCO DE LESÃO À ECONOMIA E SEGURANÇA PÚBLICAS EVIDENCIADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Questiona-se a necessidade de edição de lei estadual específica com previsão do exame a ser realizado para o processo seletivo em questão ou se é suficiente a previsão do exame no Código Brasileiro de Aeronáutica, dada a especificidade do cargo, conforme consta do edital. Questão de mérito que não pode ser apreciada no pedido de suspensão.



    II – O custeio de curso de formação de pilotos de aeronaves, a título precário, para policiais reprovados em exame psicotécnico, apresenta grave risco à economia pública. 



    III – Risco de dano à segurança da população também evidenciado, em razão da dúvida existente sobre a capacidade psicotécnica dos candidatos para o exercício da função de pilotos de aeronave, que somente poderá ser dirimida após o trânsito em julgado da demanda.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.